Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto GLORINHA PINTO DE ARRUDA, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer c/c com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais - no. 1036648-41.2021.8.11.0002, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - TJMT, movido em face do BANCO INTER S.A – BANCO INTERMEDIUM S.A, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para que o agravado fosse impedido de continuar efetuando descontos a título de “RMC-Reserva de Margem Consignável”.
Defende a agravante que a decisão agravada deve ser reformada, pois, não pontuou o fato de que quando a agravante procurou a sede do agravado no ano de 2.015, acreditou estar procedendo junto ao mesmo apenas um empréstimo consignado e que foi devidamente quitado perante o Banco Agravado.
Aduz que nunca imaginou que naquela oportunidade teria sido submetida a venda casada e com condição de empréstimo consignado.
Afirma que é pessoa idosa, aposentada por incapacidade laborativa, com baixa escolaridade, que não tem qualquer traquejo tecnológico e que recebe mensalmente um salário mínimo por mês e que ter e manter um cartão de crédito, não está dentro de suas capacidades financeiras.
Colaciona julgados desse Tribunal, a respeito da falha na prestação do serviço na conduta da Instituição Financeira que induz o cliente a erro, acreditando estar contratando empréstimo pessoal, quando está contratando cartão de crédito consignado.
Ao final, defendendo o preenchimento dos requisitos para tanto, requer a reforma da decisão interlocutória para o fim de conceder a liminar, determinando a imediata suspensão dos descontos indevidos a título de “RMC” na Aposentadoria por Incapacidade Laborativa da Agravante.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, ao que depreende trata-se de pessoa de pouca instrução, que pode ter, de fato, sido levada a erro. Também, pela análise dos documentos que instruem a inicial, se verifica que o cartão de crédito nunca foi utilizado.
Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, nem grave prejuízo a parte adversa. Já com relação a agravante, trata-se de pessoa idosa, com invalidez, portanto, sua aposentadoria é extremamente necessária para sobrevivência.
Ante todo exposto, defiro a tutela para determinar que o Banco Agravado suspenda a cobrança relativa DESCONTO DE RESERVA DE CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC – CONTRATO No. 550000000000000033485, no valor mensal e atual de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), através de débito em Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Incapacidade Laborativa, recebido pela Autora - NB 503.005.783-4, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 150,00.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator